Tribunal: TJDFT
Processo: 0740709-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DE PENAS. TEMA N. 1.106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.925.861, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.106), o Superior Tribunal de Justiça assentou ser vedada a unificação automática das penas quando houver condenação à pena restritiva de direitos superveniente à reprimenda corporal já em execução.
2. A execução da pena restritiva de direitos superveniente deve ser suspensa até o cumprimento da sanção privativa de liberdade ou até que possam ser cumpridas simultaneamente, após a progressão de regime.
3. Diante da incompatibilidade do resgate simultâneo da pena privativa de liberdade com a prestação dos serviços à comunidade, impõe-se a suspensão da execução e do curso do prazo prescricional da pretensão executória desta última, até a conclusão da reprimenda corporal.
4. Recurso conhecido e provido.